Tribunal: TJPA
Processo: 0810418-03.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810418-03.2025.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO ALVES BRAUNA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (REFINANCIAMENTO). CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), GEOLOCALIZAÇÃO E ENDEREÇO IP. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES E RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO POR MEIO DE EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. BENEFICIÁRIO DIVERSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). FORTUITO EXTERNO. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente pelo juízo de origem. Em sede de apelação cível, a decisão monocrática deste Relator negou provimento ao apelo do autor, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. O autor, ora Agravante, interpôs o presente Agravo Interno visando à reforma da decisão monocrática sob a alegação de nulidade da contratação eletrônica, ausência de certificação digital ICP-Brasil e falha no dever de informação, requerendo a declaração de inexistência do débito e condenação do banco em danos morais e repetição em dobro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar se a contratação digital de refinanciamento de empréstimo consignado com validação por biometria facial, geolocalização e IP é válida e se a fraude perpetrada por terceiro por meio de boleto de pagamento fraudulento afasta a responsabilidade civil do banco réu, diante da comprovação de que o crédito do mútuo foi efetivamente vertido em proveito do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR: O agravo interno é recurso voltado a submeter ao colegiado o acerto de decisão proferida de forma unipessoal pelo relator, impondo-se à parte recorrente demonstrar o desacerto do
decisum
por meio de argumentos jurídicos aptos a desconstituir os fundamentos adotados. Na lide sob análise, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva (art. 14 do CDC). O conjunto probatório coligido aos autos demonstra com suficiência a regularidade da contratação digital do refinanciamento do empréstimo, validada mediante biometria facial (
selfie
), geolocalização coincidente com o endereço residencial do consumidor e registro de endereço IP, em observância ao art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, dispensando-se a certificação ICP-Brasil quando aceito o método pelas partes. Restou cabalmente provada a disponibilização do saldo remanescente do mútuo no importe de R$ 1.539,92 na conta de titularidade do autor, sem que houvesse a devolução do numerário, restando obstado o reconhecimento de inexistência do negócio sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). O fato de o autor ter pago boleto fraudulento emitido por terceiro estelionatário em favor de beneficiário estranho à instituição bancária configura fortuito externo por culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), rompendo-se o nexo de causalidade. Ademais, o adimplemento voluntário de 25 parcelas mensais consecutivas e o decurso de mais de dois anos até o ajuizamento da demanda caracterizam aceitação tácita e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando os deveres anexos da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Inexistindo razões para a reforma, a manutenção da decisão monocrática é medida de rigor.

DISPOSITIVO E TESE: ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Tese: A contratação digital de empréstimo consignado validada por biometria facial, geolocalização e endereço IP é dotada de eficácia e higidez jurídica, restando configurado o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro quando o prejuízo material decorre de pagamento voluntário de boleto fraudulento emitido em favor de terceiros estelionatários estranhos à instituição financeira mutuante.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14, § 3º, II, e art. 42, parágrafo único; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 182, 422 e 884; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 373, II, e art. 1.021; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

• Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023; REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.

• Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Cível nº 0856841-82.2023.8.14.0301, relator Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/1/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANTÔNIO ALVES BRAUNA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão monocrática (Id. 31604960), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível nº 0810418-03.2025.8.14.0040, interposto em desfavor de
BANCO C6 S/A
,

mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
.

Em suas razões (Id. 32885715)
, sustenta o cabimento e a tempestividade do recurso, argumentando que a contratação digital padece de nulidade absoluta por ausência de assinatura eletrônica dotada de integridade e auditabilidade técnica. Sustenta que o contrato digital não apresenta código HASH ou trilha de auditoria confiável, o que violaria as diretrizes da Instrução Normativa INSS nº 138/2022 e da Nota Técnica DATAPREV nº 001/2022. Alega a ocorrência de divergência nos dados cadastrais referentes à geolocalização e aos números de telefone utilizados para a formalização do negócio, aduzindo que a biometria facial isolada (
selfie
) é insuficiente para convalidar o mútuo. Aduz que o banco falhou no dever de informação prévia e pós-contratual. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo Colegiado para julgar integralmente procedentes os pleitos exordiais, declarando a inexistência da relação jurídica com a devolução em dobro das parcelas e arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 33830922)
, defendendo a tempestividade da manifestação e a regularidade do histórico contratual. Assevera que o refinanciamento contratado ocorreu de forma regular por meio digital, com captura de biometria e disponibilização do crédito residual (“troco”) de R$
1.539,92 na conta corrente do autor via transferência eletrônica (TED), cuja fruição restou incontroversa. Pontua que o dano alegado pelo autor decorreu de fraude de terceiro (fortuito externo), haja vista que o pagamento do boleto de R
$ 470,00 foi vertido voluntariamente em benefício de terceiro estranho à relação bancária, restando afastado o nexo de causalidade, motivo pelo qual pugna pela manutenção integral do julgado.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade do agravo interno
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e conta com gratuidade processual deferida na origem (Id. 31389178).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

A controvérsia cinge-se a perscrutar a validade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado nº 010124483599, no valor de R$ 4.816,40, celebrado em 10/05/2023, bem como a configuração de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por parte da instituição financeira agravada.

Infere-se da moldura fática delineada nos autos que o autor, ora agravante, foi vítima de um golpe telefônico em maio de 2023, oportunidade em que terceiros estelionatários, fazendo-se passar por representantes governamentais, induziram-no a erro sob a promessa de liberação de um suposto benefício. Sob o pretexto de viabilizar o recebimento, o autor foi instruído a efetuar o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 470,00, cujo beneficiário final constava como
[XXX]
perante a instituição Banco Inter S/A (Ids. 31389167 e 31389168).

Simultaneamente à fraude telefônica perpetrada, formalizou-se junto ao banco réu uma Cédula de Crédito Bancário de refinanciamento (Id. 31389171), cujo objetivo consistia na liquidação de empréstimo anterior de titularidade do agravante (contrato nº 010110779693), com a liberação de saldo líquido remanescente ("troco") no importe de R$ 1.539,92.

A tese de invalidade do pacto digital em razão da ausência de assinatura digital ICP-Brasil e de código HASH não colhe sustentação jurídica. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, estabelece expressamente a validade de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que não utilizem certificados emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceitos pela pessoa a quem se opõe o documento.

Ademais,
a exclusividade de certificação emitida por certificadora credenciada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil não mais é exigida, à luz da recente alteração legal contida no §4º do art. 784 do CPC e da interpretação conferida pela mesma Corte Superior, respectivamente:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

§ 4º Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.
(Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO À ICP-BRASIL. VALIDADE. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
Deve ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil
. Precedente do STJ. 3. Agravo de MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de O PRIMO LOGISTICA LTDA. prejudicado. (AREsp n. 2.875.391/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)

Forte nessas premissas e compulsando os autos, a instituição financeira desincumbiu-se a contento de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao coligir o Dossiê Probatório de Contratação Digital (Id. 31389189), o qual registra de forma minuciosa a trilha eletrônica do negócio jurídico. Constatou-se a realização da captura de biometria facial (
selfie
) perfeitamente coincidente com os documentos de identificação pessoal do autor (Id. 31389158), o registro de IP do dispositivo, data, hora e as coordenadas geográficas da operação (-6.0425675, -49.8911187) que, consultadas, situam-se exatamente na área correspondente ao endereço residencial do autor na Comarca de Parauapebas, infirmando a alegação de fraude praticada por terceiro distante.

O elemento de maior relevo para a improcedência da pretensão autoral repousa na constatação de que o valor líquido decorrente do refinanciamento (R$ 1.539,92) foi efetivamente creditado na conta corrente de titularidade do autor mantida perante o Banco Bradesco S/A, via transferência eletrônica (TED), operação realizada em 16/05/2023 (Id. 31389188). O agravante recebeu o montante e dele usufruiu, não havendo notícia nos autos de qualquer tentativa de devolução administrativa ou depósito judicial do valor.

O acolhimento da tese de nulidade contratual sem a devida restituição do valor mutuado implicaria patente enriquecimento sem causa do consumidor, conduta vedada pelo art. 884 do Código Civil:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

A conduta do agravante ao longo da relação contratual atrai igualmente a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). O mutuário auferiu o crédito em maio de 2023 e suportou o desconto regular de 25 parcelas mensais em seu benefício previdenciário, vindo a questionar judicialmente a higidez do pacto apenas em junho de 2025 (Id. 31389155). A inércia prolongada e a fruição do capital criam no credor a legítima expectativa de consolidação do negócio jurídico, obstando a posterior alegação de desconhecimento.

Quanto ao prejuízo financeiro sofrido pelo autor decorrente do pagamento do boleto de R$ 470,00, este não guarda relação de causalidade com os serviços prestados pelo banco réu. A fraude foi perpetrada por terceiro estelionatário que utilizou plataforma bancária diversa (Banco Inter) e indicou beneficiário estranho à lide, tratando-se de fortuito externo decorrente de culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima, o que afasta o dever de indenizar do banco agravado, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de recurso repetitivo que a emissão de boleto fraudulento por terceiro, sem a participação ou falha de segurança da instituição financeira mutuante, configura excludente de nexo causal:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira. 3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.
Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Portanto, a decisão monocrática enfrentou de maneira exaustiva e escorreita todas as teses recursais, revelando-se desnecessária qualquer reforma.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026